Tribunal: TJMT
Processo: 0003725-11.2011.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003725-11.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO RAINER HERINGER - CNPJ: 02.967.924/0001-97 (APELADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA - CPF: 474.409.459-72 (ADVOGADO), JORGE LEANDRO RENZ - CPF: 976.411.620-53 (ADVOGADO), MARCIO RAINER HERINGER - CPF: 904.214.771-72 (APELADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON LUIZ IOPPI - CPF: 264.989.280-34 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - CPF: 691.152.301-04 (ADVOGADO), NELSON LUIZ IOPPI - CPF: 264.989.280-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IRONI ANTONIO DONATO - CPF: 256.855.030-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO COMPROVADA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. DILIGÊNCIAS PROVIDENCIADAS E AUSÊNCIA DE REGISTRO ACERCA DA EXISTÊNCIA DA EXECUÇÃO E DA PENHORA ANTERIOR NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não há má-fé demonstrada nos autos, aliado ao fato de que não se procedeu ao registro da existência da ação na matrícula do imóvel e da penhora antes da compra e venda, conforme preconiza a lei.

A súmula 375 do STJ dispõe: “
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente."

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0003725-11.2011.8.11.0040 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE SORRISO

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: MARCIO RAINER HERINGER

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos de Embargos de Terceiro ajuizado por MARCIO RAINER HERINGER, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial de embargos de terceiro para desconstituir a penhora sobre o imóvel urbano de matrícula n° 10639, do CRI de Sorriso/MT, levada a efeito pelo primeiro embargado nos autos da ação de execução n° 0000133-18.1995.8.11.0040. Por consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou os embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos embargantes em 15% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2° do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta que “O próprio “contrato de gaveta” que afirmam e tem como suporte à propalada “aquisição de boa-fé” já se traduz na vontade de “ficar valendo” apenas entre os envolvidos”; a compra pública e oponível foi exatamente a pôr instrumento público ocorrida em 30/11/2007 e registrada em cartório competente em 30/11/2007; logo, o fato de não estar registrada a penhora, no caso vertente, não possibilita o desfazimento da penhora, nem influi que seja reconhecida a situação proposta pelos Apelados; a penhora é pública e oponível contra terceiros, não merecendo acolhida jurisdicional as alegações dos Apelados de que só tiveram conhecimento da penhora em 2011, na medida em que os fatos não mudaram (a penhora foi única e ocorrida em 10/10/2007); a cautela para compra de bens imóveis é necessária; quem não a tem, não pode se intitular adquirente de boa-fé. Da própria Lei 7433/85 se extrai a necessidade ou pelo menos conveniência de se verificar no Cartório do Distribuidor da comarca onde se situa o imóvel da certidão cível do vendedor do bem; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido e condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

Intimado o apelante para manifestar acerca da ausência de dialeticidade recursal, requer o prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos de Embargos de Terceiro ajuizado por MARCIO RAINER HERINGER, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial de embargos de terceiro para desconstituir a penhora sobre o imóvel urbano de matrícula n° 10639, do CRI de Sorriso/MT, levada a efeito pelo primeiro embargado nos autos da ação de execução n° 0000133-18.1995.8.11.0040. Por consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou os embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos embargantes em 15% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2° do Código de Processo Civil.

A insurgência recursal do apelante consiste em que o
contrato de gaveta que afirmam e tem como suporte à propalada “aquisição de boa-fé” já se traduz na vontade de “ficar valendo” apenas entre os envolvidos”.

Fundamenta que a compra pública e oponível foi exatamente por instrumento público ocorrida em 30/11/2007 e registrada em cartório competente em 30/11/2007; logo, o fato de não estar registrada a penhora, no caso vertente, não possibilita o desfazimento da penhora, nem influi que seja reconhecida a situação proposta pelos Apelados; a penhora é pública e oponível contra terceiros, não merecendo acolhida jurisdicional as alegações dos Apelados de que só tiveram conhecimento da penhora em 2011, na medida em que os fatos não mudaram (a penhora foi única e ocorrida em 10/10/2007).

A cautela para compra de bens imóveis é necessária; quem não a tem, não pode se intitular adquirente de boa-fé. Da própria Lei 7433/85 se extrai a necessidade ou pelo menos conveniência de se verificar no Cartório do Distribuidor da comarca onde se situa o imóvel da certidão cível do vendedor do bem.

Sem razão, o apelante.

Ao que consta dos documentos existentes nos autos, os apelados são proprietários e possuidores do imóvel desde o ano de 2003. A escritura pública de compra e venda foi registrada na matrícula em 30/11/2007. A penhora registrada em 31.7.2009 (id. 168009236 – fls. 46). Portanto, os apelados não tinham como ter ciência da existência da penhora realizada a posteriori.

Desse modo, não há se falar em má-fé por parte dos apelados, pois quando do registro da compra e venda do imóvel, no ano de 2007, não havia penhora registrada, ao contrário do que alude o apelante, já que a penhora apenas foi reduzida a termo no processo.

Quando da compra e venda foi emitido pelo cartório de registro documento demonstrando que sobre o imóvel não havia ônus, bem como o próprio registro da existência da ação ocorreu posteriormente.

Portanto, nem há que se falar em contrato de gaveta, porque a muito, o imóvel já estava em nome dos apelados.

Dispõe o artigo 792 do CPC:

“A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”;

V - nos demais casos expressos em lei”.

Dos autos, verifica-se que foi procedida a diligência com a solicitação de certidão para assegurar o negócio celebrado. Não comprovada a má-fé nos autos.

Diante disso, não é possível configurar a fraude à execução pretendida acerca de pesquisas relativas ao imóvel, a contrário do apelante que não providenciou o registro da ação para se precaver, em tempo oportuno.

A súmula 375 do STJ dispõe: “
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente."

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE A EXECUÇÃO. IMÓVEL ALIENADO ANTES DA CITAÇÃO DO AGRAVANTE NO PROCESSO EXECUTIVO, BEM COMO A FORMALIZAÇÃO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA E DE PROVA DA INSOLVÊNCIA DO AGRAVANTE DECORRENTE DA ONERAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONFIGURAR A FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR, 16o CAMARA CÍVEL – AI – 11728663-9 – RELATORA DESEMBARGADORA ASTRID MARANHÃO DE CARVALHO RUTHES).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL PELO DEVEDOR APÓS O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO (CPC, ART. 792, IV) – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL E DE REGISTRO DA PENHORA – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A DÍVIDA OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ERA CAPAZ DE REDUZIR O DEVEDOR À INSOLVÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE – CREDORA QUE NÃO PROCUROU SABER SE HAVIA BENS IMÓVEIS REGISTRADOS EM NOME DO DEVEDOR – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme disposto no artigo 792, IV, do CPC, a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo do negócio, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, e complementando a regra, a Súmula no 375 do STJ prevê que, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. No caso, malgrado a correspondência cronológica da alienação à hipótese do art. 792, II, do CPC, uma vez que não houve penhora do bem no procedimento executivo que corria contra o devedor/alienante, inexistia, à época da alienação, registro de bloqueio em sua respectiva matrícula, e não sendo possível presumir a insolvência do alienante através da simples constatação da existência de ações judiciais contra ele, não há falar em fraude à execução, sobretudo quando não há indícios de má-fé do terceiro adquirente. (N.U 1001104-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM IMÓVEL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Argumentos do embargado que não convencem – Embargante que adquiriu imóvel constrito mediante instrumento particular – Ausência de registro – Irrelevância – Terceiros de boa-fé podem defender a posse derivada de compromisso de compra e venda por meio de embargos de terceiros (Súmula 84 do STJ) - O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula no 375/STJ) – Má-fé do embargante não demonstrada. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP;

Apelação Cível 1000100-43.2023.8.26.0450; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracaia - 1a Vara; Data do Julgamento: 03/08/2023; Data de Registro: 03/08/2023).

“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO – BOA-FÉ - Pretensão de reforma da respeitável sentença de improcedência dos embargos de terceiro – Cabimento – Hipótese em que não há elementos de convicção que apontem para a má-fé do adquirente – Simples existência de ação em curso no momento da alienação do bem que não é suficiente para evidenciar a fraude à execução - Súmula 375 do STJ – Embargos de terceiro que devem ser julgados procedentes - RECURSO PROVIDO. (TJSP;

Apelação Cível 1013752-13.2022.8.26.0564; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/08/2023; Data de Registro: 02/08/2023).

Portanto, a sentença deve ser mantida.

Majoro os honorários recursais para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023